Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-57.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Protesto de duplicata – Em que pese o reconhecimento da inexigibilidade do valor demandado pela requerida, vez que efetivamente quitado, não subsiste, com efeito, dano moral indenizável – Em decorrência da tutela de urgência concedida dentro do prazo para pagamento, restou obstaculizada a efetivação do protesto e, por

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Protesto de duplicata – Em que pese o reconhecimento da inexigibilidade do valor demandado pela requerida, vez que efetivamente quitado, não subsiste, com efeito, dano moral indenizável – Em decorrência da tutela de urgência concedida dentro do prazo para pagamento, restou obstaculizada a efetivação do protesto e, por conseguinte, a publicidade da dívida indevida - Muito embora não se discuta que a pessoa jurídica possa sofrer dano de ordem moral (Súmula no 227, do C. Superior Tribunal de Justiça), é pacífico o entendimento de que não cabe uma proteção integral à sua honra, mas somente quanto à sua faceta objetiva - Isto é, a pessoa jurídica não sente dor, não padece de humilhações, constrangimentos e nem se sujeita à dor psíquica, que são atributos da honra subjetiva da pessoa natural, gozando, apenas, de proteção ao seu bom nome e à sua imagem perante a coletividade – Recurso a que se nega provimento.